Tribunal: TJPA
Processo: 0812199-59.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812199-59.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução.

2.

Cediço que a oferta dos embargos à execução não acarreta o deferimento imediato da suspensão da execução, pois se trata, em verdade, de medida excepcional que exige a presença de três requisitos: apresentação de garantia,
a verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (
fumus boni juris
) e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

3.

No caso sob análise, em que pese a apresentação de garantia, entende-se que, em análise superficial, cabível no caso de pedido liminar, não foi possível constatar a presença
fumus boni juris
e do
periculum in mora
.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos seguintes termos:

“Assim, nos termos dos art. 9, II e 16, II da LEF, recebo os presentes Embargos à Execução para discussão sem atribuição do efeito suspensivo na ação principal, uma vez que não se encontram presentes os requisitos autorizadores

elencados no art. 919, §1º do CPC.”

A sociedade empresária Agravante relata que a Execução Fiscal que culminou na oposição de Embargos à Execução relaciona-se à 5 autos de infração, sendo que 2 já teriam sido quitados no âmbito do Programa de Regularização Fiscal

- PROREFIS/2015, e houve baixa no sistema da SEFA/PA.

Diz que, em relação aos demais débitos, logo que tomou ciência da execução fiscal, indicou em garantia do juízo executório o seguro garantia judicial e apresentou nos autos a apólice do seguro garantia, no valor atualizado dos débitos, acrescido do percentual de 30%.

Assim, argumenta que o juízo de primeiro grau, ignorando estarem preenchidos os requisitos legais e os elementos constantes nos autos, negou o efeito suspensivo aos embargos à Execução Fiscal.

Aduz, preliminarmente, que a decisão vergastada carece de fundamentação, pois não apontou as razões do indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

No mérito, aduz que atendeu aos requisitos exigidos para a concessão do efeito suspensivo (artigos 919, §1º, e 300 do CPC), afirmando que, seguindo a intepretação sistemática dos artigos 1°, 18, 19, 24, I, e 32, § 2°, da Lei de Execução Fiscal (LEF), deve ocorrer a suspensão automática da Execução Fiscal quando opostos Embargos e oferecida a garantia ao juízo.

Ademais, aponta que a probabilidade do direito se extrai de tais circunstâncias apresentadas, e em virtude das irregularidades nas cobranças efetuadas pelo agravado, que foram devidamente demonstradas nos autos dos Embargos à Execução.

Por outro lado, afirma que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação consiste em prejuízo econômico que irá suportar ao se ver obrigada ao pagamento do crédito tributário, que considera indevido.

Destarte, pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para ser deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em decisão monocrática, indeferi pedido de tutela antecipada recursal (Id.
4389414
).

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
4680624
).

E o Ministério Público declarou ser dispensável a sua intervenção (Id.
5124304
).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Preliminarmente
,
o Agravante aduz a nulidade da decisão vergastada por ausência de fundamentação. Contudo, é possível constatar que o juízo de primeiro grau lançou fundamentação quanto ao indeferimento da liminar, tendo ponderado taxativamente que, apesar da apresentação de garantia, não vislumbrou a presença do
fumus boni juris
e
periculum in mora.

No mérito, verifico que a controvérsia recursal reside na verificação do preenchimento ou não dos requisitos legais estabelecidos para que possa ser concedido efeito suspensivo aos embargos à execução.

Sabe-se que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, e só tem cabimento quando atendidos os pressupostos constantes no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Desse modo, resta evidente que a mera garantia do débito não tem o condão de determinar o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, sendo imprescindível que se atendam os requisitos para concessão da tutela provisória.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, E A GARANTIA DA EXECUÇÃO. - O efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e somente será deferido se demonstrada a relevância dos fundamentos, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes - A cédula de crédito bancário tem natureza de título executivo extrajudicial, exprimindo obrigação líquida, certa e exigível, por força do disposto na Lei nº. 10.931/2004.

(TJ-MG - AI: 10000190224253001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 06/02/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I – A análise do efeito suspensivo requerido nos embargos à execução deve levar em consideração a redação do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil e somente pode ser deferida se verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória. Precedentes STJ. [...] IV – Ausente, portanto, o requisito da probabilidade do direito, pois nenhuma das teses trazidas nas razões recursais foi acolhida. V – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-AM - AI: 40001757420198040000 AM 4000175-74.2019.8.04.0000, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 12/06/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2019).”

No julgamento do Resp 1.272.827/PE, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento nesse sentido:

Tema 526/STJ. “A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (
fumus boni juris
) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Assim, havendo oposição de embargos à execução fiscal, não há suspensão automática da execução, ou seja, a regra é que os Embargos do Devedor não terão efeito suspensivo, todavia em caráter excepcional, o dispositivo citado, possibilita ao julgador concedê-lo, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória.

Desta feita, para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, além da garantia do juízo, devem estar presentes a relevância da fundamentação e o perigo de lesão grave e de difícil reparação.

Nesse condão, verifico superada a discussão quanto à exigência da garantia do Juízo, pois o juízo de primeiro grau expressamente consignou ter sido atendido, haja vista o oferecimento da apólice de seguro garantia.

Entretanto, apesar das alegações trazidas no sentido de que já houve a quitação de parte do débito e que na outra parte da cobrança ocorreram equívocos do fisco, não é possível, em análise liminar alcançar se existe ou não a probabilidade do direito vindicado.

Vejo, ainda, que a sociedade empresária agravante aponta a existência do perigo de dano no fato de que poderá ter que efetuar pagamento de vultuosa quantia, e assim deixar de adimplir outras obrigações.

Ocorre que, tais apontamentos, não se revelam como circunstâncias que configuram o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que a continuidade da execução com a liquidação da apólice é consequência da execução fiscal, de modo que o prejuízo que deveria demonstrar seria de perdas que ultrapassem o decurso natural do processo executivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão combatida, nos termos da fundamentação.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/04/2023